Tribunal: TJMT
Processo: 0017438-37.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017438-37.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTER DOS SANTOS VIANA - CPF: 567.701.031-68 (VÍTIMA), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL
. RECURSOS
DESPROVIDO
S
.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o acusado à pena de
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o,
I e II,
do CP). A defesa requereu o reconhecimento da prescrição virtual, a absolvição por insuficiência de provas
e
a desconsideração das
majorantes
. O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso buscando a fixação de valor mínimo para reparação de danos.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i)
a fixação de valor mínimo pa
ra reparação de danos
;
(
ii
)
a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual;
(
iii
) pedido de absolvição por ausência de provas da autoria e nulidade do r
econhecimento fotográfico e pessoal; (
iv
) a aplicabilidade da
majorante
do emprego de arma de fogo;
(
v)

a aplicabilidade

majorante
do concurso de pessoas
.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade da prescrição virtual, não havendo previsão legal que a autorize.

2.
Os relatos firmes e coerentes da vítima, somados ao reconhecimento pessoal e fotográfico realizado, confirmam a autoria delitiva, constituindo provas suficientes para embasar a condenação.

3.
O reconhecimento pessoal seguiu os trâmites legais, sendo corroborado por elementos colhidos durante a instrução processual, afastando a alegação de nulidade.

4.
A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório e em juízo, foi firme ao relatar o
uso d
e arma de fogo no crime
e
por seu potencial de intimidação da vítima, nos termos da ju
risprudência pacificada do STJ
,
configura
a causa de aumento mesmo d
iante da não apreensão da arma.

5.
A reparação mínima do dano exige pedido expresso e valor definido na inicial acusatória, não sendo suficiente a solicitação em sede de alegações finais, o que inviabiliza sua fixação.

6.
A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, ci
rcunstância evidenciada no caso
(STJ, HC 380.712/RS
)

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso D efensivo e Recurso M inisterial d esprovido s
.

Tese de julgamento:

1
. A prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico. 2. O reconhecimento fotográfico e pessoal,
corroborado por outros elementos de prova, é válido. 3.
A não apreensão da arma de fogo não afasta o reconhecimento da
majorante
prevista para o crime de roubo, quando evidenciado, por meio da palavra firme da vítima, o uso do artefato com inequívoco potencial
intimidatório
, suficiente para configurar a causa de aumento em razão
da grave ameaça exercida.

4. A reparação mínima do dano deve ser fixada apenas quando houver pedido expresso e indicação do valor na denúncia. 5.

A
caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
(STJ, HC 380.712/RS)
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 157, §

2o,
I e
II, art. 33, §2o, “b”, do CP;
arts
. 387, IV, e 385, do CPP; Súmula 438/STJ; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 84.078/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
em
19/12/2008;
STJ -
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
05/12/2023
;
STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024
;
TJMT -
N.U 0000047-10.2001.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024
;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
, Data de Publicação: 24/05/
2024
;
N.U 1000024-92.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/
2025
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de A
pelações Criminais interpostas
p
or
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
6
a Vara
Criminal da
Comarca de
C
uiabá
(MT)
,
que

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal
,
condenando o denunciado
pel
a prática d
o crime previsto no art
.
157, § 2o, incisos I e II do Código Penal (Id. 275066360)
.

Nas razões recursais
o
Parquet
sustenta
que o
juízo de origem
deixou de fixar valor mínimo para a reparação do dano, pugnando pela reforma parcial da sentença
(
I
d.
275066377)
.

Em suas contrarrazões
o apelado
Luan Marcelo Arruda
Ponoceno
, pugna pelo

desprovimento do
recurso ministerial, mantendo
o afastamento da
condenação
na
reparação dos danos materiais

(Id.
290122898
)
.

Já no que
pertine
às razões recursais apresentadas pela defesa
o apelado Luan Marcelo Arruda
Ponoceno
,

esta pugna
pel
a:

a
) ocorrência de prescrição virtual;

b
)
ilicitude do reconhecimento sem observância ao art. 226 do CPP;

c)
afastamento da
majorante
da arma de fogo;

d) afastamento da
majorante
do concurso de pessoas;

e) prequestionamento (Id.
275066379
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 275066381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
provimento do recurso ministerial
e des
provimento do apelo defensivo
(
Id.
297587397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

No dia 12/05/2017, por volta de 12h00min, na Rua 31, Quadra 58, n°

239, Bairro Jardim Vitória, nesta capital, o denunciado Luan e um indivíduo não identificado, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, R$100,00 (cem reais) em espécie e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, avaliado indiretamente em R$ 900,00 (IP-fl. 18), de propriedade da vítima Ester dos
Santos Viana
.

Conforme apurado, na data e hora do fato,
a
vitima
Ester estava no

comércio denominado "Auto Elétrica Tudor", quando o denunciado Luan e seu comparsa não identificado chegaram ao local em uma motocicleta vermelha. Ato contínuo, o indivíduo não identificado ficou do lado de fora, em cima da moto,

"dando cobertura" a empreita criminosa, enquanto o denunciado Luan
entrou

n
o estabelecimento com uma arma do tipo
revolver
e anunciou o roubo, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho celular e o dinheiro. Após a subtração, os larápios fugiram, tomando rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada, porém, após realizar rondas pela região

não conseguiu localizar os suspeitos. Na sequência, a v
í
tima foi até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência, oportunidade em que reconheceu o denunciado Luan, através de fotografia (IP-fl. 05), como sendo um dos autores do
roubo.

Diante da identificação de um dos autores do roubo, policiais militares
saíram
novamente em rondas pelo bairro novo paraíso, tendo conseguido localizar o denunciado Luan, o qual estava utilizando uma
tornozeleira
eletrônica desligada.

O denunciado Luan foi preso em flagrante e, ao ser inquirido
na

Delegacia
de
Policia
, negou ter praticado o crime (IP-fls. 09/10).

A vítima Ester realizou o reconhecimento pessoal do denunciado,

afirmando que ele participou do roubo em exame (IP-fl. 06).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar

LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
como incurso no
Art. 157, §2°, incisos I e Il, do Código Penal
, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida
a
citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos,
fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuizos
sofridos pela vítima, conforme determina o art. 387.inc. IV do CPP
. (Id.
275065042
– p. 07-08).

Por esses fatos, o apelante

Luan M
arcelo
A
rruda
P
onoceno

foi condenado
à
pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática
do crime previsto
art. 157, §
2o, incisos I e II do C
P.

Inconformados, a defesa e acusação interpuseram os presentes recursos, pleiteando a reforma da sentença, de mo
do que passo à análise destes.

I) Do apelo ministerial

a)
Pleito de condenação de repara
ção dos danos causados à vítima
:

O Ministério Público requer a reforma parcial da sentença, pleiteando a condenação
da
indenização por danos
morais conforme a denúncia, a qual requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, bem como
apresentou
suas alegações finais
(Id. 275066357 - p. 131-138)
pugnando pela indenização no valor de R$ 1.000,00
(
um mil reais),
no
s termos do

art
. 387, IV, do CPP.

Em suma,
não assiste razão ao órgão ministerial
.

De fato, embora a denúncia tenha trazido
pedido
genérico de reparação dos danos causados pelo crime, não indicou qualquer quantia ou parâmetro objetivo para arbitramento da indenização. A fixação do valor pleiteado somente foi realizada em sede de memoriais finais (Id.
275066357 – p.
131-138
),
momento processual inadequado para inaugurar discussão que impõe ônus argumentativo e probatório à defesa, além de dificultar o exercício pleno do contraditório.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que
ainda que dispensada a instrução específica sobre a extensão do dano, o valor mínimo de indenização somente pode ser fixado quando houver pedido expresso e indicação clara do valor na denúncia, conforme fixado no julgamento do
REsp
1.986.672/SC, pela Terceira Seção daquela Corte:

(...)
.

é
imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e
ao próprio sistema acusatório.
(
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
05/12/2023).

A única exceção a essa exigência diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, regidos pela tese fixada no Tema 983/STJ. Entretanto, o presente caso não se insere nessa hipótese, tratando-se de crime de
roubo
contra vítima do sexo masculino, sem vínculo doméstico ou familiar com os réus, o que afasta a aplicação da referida tese repetitiva.

No mesmo sentido é o Enunciado 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, o qual admite a fixação de valor mínimo a título de danos morais desde que haja pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, o que, para ser válido, deve ocorrer na exordial acusatória
, e não posteriormente, como no caso dos autos.

Portanto, a ausência de indicação de valor na denúncia, associada à apresentação da pretensão apenas nos memoriais finais, compromete o direito da defesa de se manifestar amplamente sobre o conteúdo do pedido indenizatório, e impõe, como medida de rigor, o indeferimento da pretensão de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.

II.
Do apelo defensivo

a)

Preliminar –
Alegação de ocorrência de p
rescrição virtual

A Defesa
alega reconhecimento da prescrição virtual,
conforme
arts
.
107, inc.
IV, 109, inc. III, 115 e 110, todos do Código Penal.

O apelante
foi
denunciado
pelo crime de
roubo
qualificado
(
artigo 157, § 2o
, incisos I e II do Código Penal
)
à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto
que, nos
termos do art. 109, II
I, do Código Penal, possui prazo prescricional de
12 (doze
) anos.

Sustenta
que entre o recebimento da denúncia

em 21
.06.2017
(Id. 275065042 – p. 62-64) e a pro
lação da sentença condenatória
em 26
.02.2024
(Id. 275066360), transcorreu prazo superior a
06 (
seis
)
anos sem o desfecho do feito. Destaca, ainda, que o acusado era menor de
21
(vinte e um)
anos na data do fato, circunstância
que autoriza a redução pela metade do prazo pre
scricional, nos termos do art.
115 do
CP, fixando-se
em
06 (
seis
)
anos o marco temporal para a prescrição da pretensão punitiva, considerando-se a pena cominada ao delito de roubo qualificado.

No caso dos autos,
enquanto não houver trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a análise da prescrição da pretensão punitiva deve observar, exclusivamente, o limite máximo da pena abstratamente cominada ao tipo penal imputado, nos termos do artigo 109,
caput
, do CP. Nesse cenário, revela-se incabível qualquer juízo antecipado baseado em estimativas ou conjecturas acerca da pena concretamente aplicável.

Sobre o tema
da
prescrição antecipada ou virtua
l,
há o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que caminha em sentido contrário ao decidido pelo magistrado de origem, conforme Súmula n. 438/STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Nesse sentido também o escólio dos tribunais superiores:

"A chamada prescrição virtual ou antecipada, que se funda na pena hipotética a ser aplicada em eventual condenação, não encontra previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual não pode ser reconhecida."

(STJ, HC 314.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
03/08/2015).

"Não é admitida a prescrição antecipada ou em perspectiva, por ausência de amparo legal, devendo a análise dos prazos prescricionais se
dar
apenas em relação a penas concretas." (STJ,
AgRg
no
AREsp
672.974/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/10/2015).

"O reconhecimento da prescrição em perspectiva viola o sistema penal e processual penal brasileiro, pois considera um juízo hipotético e antecipado sobre a pena aplicável." (STJ,
AgRg
no
AREsp
1512762/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
21/10/2020).

"A prescrição virtual ou antecipada não possui previsão legal e não se harmoniza com o princípio da reserva legal e da segurança jurídica."

(STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário,
DJe
19/12/2008).

"A prescrição em perspectiva não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo imprescindível a existência de uma pena concreta e
definida para a análise dos prazos prescricionais." (STF, RHC 118.561/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
10/03/2014).

Corroborando este entendimento é a jurisprudência deste e. Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), à pena de
3
meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes: (i) réu agrediu a
ex-companheira
com socos e pontapés em 10/08/2019; (
ii
) denúncia recebida em 19/12/2023; (
iii
) sentença condenatória publicada em 14/03/2025.

3. Requerimento do recurso: declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição virtual, em razão do decurso de lapso temporal superior a quatro anos entre a data dos fatos (10/08/2019) e o recebimento da denúncia (19/12/2023), que ultrapassaria o prazo prescricional aplicável à possível pena cominada ao crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declarar extinta a punibilidade com base na chamada prescrição virtual da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual é inadmissível, por ausência de previsão legal e vedação jurisprudencial consolidada no STF e no STJ
.

6.
A Lei n.

12.234/2010 vedou o reconhecimento da prescrição retroativa com base em data anterior ao recebimento da denúncia ou
queixa,
não se admitindo o cômputo a partir da data do fato.

7. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu prazo prescricional da pena em concreto, afastando qualquer possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 109
, VI
, 110, § 1o, e 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.527/RS; STJ, Súmula 438.

(N.U 1005542-78.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
(grifos meus).

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão pela qual foi extinta a punibilidade do réu pela prescrição antecipada,
sob fundamento
de ausência de utilidade no prosseguimento da ação penal por provável reconhecimento de prescrição pela pena in concreto. O recorrido foi denunciado pela prática de homicídio qualificado na modalidade tentada (CP, art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II). O recurso, originalmente interposto como apelação, foi conhecido como recurso em sentido estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, por ser a via correta para impugnar decisões nas quais se declara extinta a punibilidade (CPP, art. 581, VIII).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer o recurso interposto como apelação na forma de recurso em sentido estrito; e (
ii
) saber se é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada, com base em pena hipotética, independentemente de previsão legal.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é admitida, desde que observado o prazo para interposição do recurso adequado e inexistindo prejuízo às partes. No caso concreto, a equivocada classificação do recurso não causou prejuízo, especialmente porque observada a tempestividade recursal e o recorrido apresentou devidas contrarrazões. 4. A prescrição antes de sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (CP, art. 109). 5.
A prescrição antecipada ou virtual carece de previsão legal no ordenamento jurídico penal brasileiro e é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 438/STJ (“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”). 6. O reconhecimento da prescrição antecipada afronta a segurança jurídica, pois submete o andamento processual a critérios subjetivos, sem base normativa clara
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: “1. É admissível
a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer recurso interposto erroneamente, desde que respeitado o prazo legal e inexistindo prejuízo às partes. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, VIII; CP,
arts
. 109 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438;
AREsp
n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
11/11/2024; TJMT, N.U. 0001715-95.2008.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, DJE 07/02/2024.

(N.U 0000047-10.2001.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (grifos meus).

(...).
A prescrição antecipada ou virtual carece de previsão legal no ordenamento jurídico penal brasileiro e é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 438/STJ (“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”). 6. O reconhecimento da prescrição antecipada afronta a segurança jurídica, pois submete o andamento processual a critérios subjetivos, sem base normativa clara.
(...).
(N.U 0000047-10.2001.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (grifos meus).

(...) A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula n. 438 do STJ. (TJ-MT - RSE: 00319445220168110042, Relator
.:
PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023).

Portanto, ainda que se reconheça o tempo já decorrido desde a data dos fatos, a ação penal não pode ser prematuramente interrompida sob o fundamento da prescrição virtual. É imprescindível que o processo siga seu curso regular, com a produção de provas e o exercício do contraditório, até que se chegue a uma decisão definitiva sobre a culpabilidade do acusado.

Sendo assim, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício,
mantém
a sentença recorrida.

b)

D
o pedido de absolvição por insuficiência de provas e da ilicitude do reconhecimento fotográfico

Nas razões recursais, a defesa postula
pel
a absolvição
(
art
.
386, II, V e VII, do
CPP)

do apelante, sustenta que a

sentença está alicerçada s
obre frágil conjunto probatório para a formação de um juízo,
que não há provas consistentes da autoria
e materialidade
delitiva, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alega, ainda, a ilicitude do reconhecimento pessoal realizado nos autos, por suposta inobservância
das formalidades legais estabelecidas no art
.
226 do
CPP.

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
275065042
– p. 10),
Termo de Depoimento (Id.
275065042
– p. 11-1
3
),
Termo de Declaração (Id.
275065042
– p.
14
),
Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id.
275065042
– p. 15),
Termo

de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
275065042
– p. 17-19),

Boletim de Ocorrência
n. 2017.159315 (I
d.
275065042

– p. 21-23),
Auto de Avaliação Indireta
( Id.
275065042
–
p. 28),
Antecedentes Criminais (Id.
275065042

- p.
106-107
),
Relatório de Mídias (Id.
275065044
– p. 111)
e depoimento colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Durante a fase inquisitorial, o
acusado
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

negou autoria delitiva,
relat
ando
que
:

(...).
QUE informa o interrogado que chegara
no
mercado onde trabalha por volta das 07:00 horas, horário em que o estabelecimento comercial começa as suas atividades; QUE em virtude do horário de almoço, o interrogado como de costume deixara o local as 12:00 horas e retornaria as 14:00 horas; QUE após deixar o mercado as 12:00 horas foi para a sua residência, a qual fica há cerca de cinco minutos de caminhada; QUE na residência encontrava-se o seu irmão (LUIS) este de 19 anos e 02 (dois) sobrinhos "menores", os quais podem comprovar que o interrogado não
deixara
a residência até o retorno para o mercado, fato ocorrido por volta das 13:50 horas; QUE afirma que o seu irmão não possui nenhuma motocicleta;
QUE COM RELAÇÃO AO ROUBO OCORRIDO, O INTERROGADO AFIRMA QUE NÃO TIVERA NE
N
HUMA PARTICIPAÇÃO EM VIRTUDE DE ESTAR TRABALHANDO E APÓS O TURNO MATUTINO DE TRABALHO PERMANECERA EM SUA RESIDÊNCIA; COM RELAÇÃO A SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, ESTA ESTÁ DESLIGADA DESDE AS 01:00 HORA DESTA DATA
,
EM VIRTUDE DO CARREGADOR ESTAR ESTRAGADO
: QUE NESTA DATA O INTERROGADO IRIA ATÉ FORÚM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS) PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA; QUE NÃO ENTENDE COMO A VITIMA RECONHECER
A O INTERROGADO CO
MO AUTOR DO ROUBO, SE ESTE NÃO ESTAVA NAQUELE LOCAL NO MOMENTO DO FATO; QUE com o interrogado não fora encontrado nenhum dinheiro, aparelho celular ou revólver; QUE fora encaminhado a esta unidade pelos policiais militares. Nada mais disse,
(...). (Id.
275065042
– p. 17-19)
(grifos meus)
.

Verifica-se que o acusado
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

deixou de comparecer
em juízo
, enseja
ndo a decretação de sua revelia

(Id.
275066354
– p. 127-128)
.

Os Policiais Militares
Jean de Souza Gonçalves

e

Alexsandro de
Alcantara
, em sede inquisitorial, prestaram declarações de forma
uníssona
, relatando que:

(...).
QUE foram acionados via
ciosp
para deslocar numa ocorrência de roubo a estabelecimento comercial; QUE ao fazer contato com a
vítima, ela relatou que dois indivíduos, numa motocicleta velha haviam realizado o roubo, os quais subtraíram seu a
parelho celular e a quantia de R
$100.00; QUE em rondas com a v
í
tima, os suspeitos não foram encontrados; QUE levaram a
vitima
até a base do jardim vitória para registrar da ocorrência; QUE na base a vítima olhou o catalogo de suspeitos e reconheceu o suspeito LUAN MARCELO como sendo um dos autores do roubo; QUE ao ser feito rondas pelo bairro novo
paraiso
, o suspeito LUAN MARCELO foi localizado, em contato com
a
vitima
ela confirmou o reconhecimento; QUE foi verificado que o suspeito
L
UAN MARCELO está utilizando
tornozeleira
eletrônica e a mesma se encontra desligado desde as 01h00 deste dia; QUE por fim, foi confeccionado o boletim de ocorrência e registrado na central de flagrantes para demais providências legais; QUE o conduzido foi entregue sem lesão corporal e com uso de algemas; Nada mais disse,
(...). (Id.
275065042
– p. 11-13).

Em juízo a testemunha PM
Jean de Souza Gonçalves
,
relatou que:

(...).

fomos
acionados, me parece que era uma oficina ou auto elétrica; ela disse que um rapaz assaltou ela com arma de fogo; só que não localizamos ele; levamos ela até a base para registrar o boletim e lá tinha um catálogo de fotos e ela começou olhar e logo apontou para um dizendo que tinha certeza que era ele; depois saímos e logo encontramos ele; estava sozinho, em uma moto; levamos
ele até a base e chegando lá ela reconheceu que era ele mesmo; pra nós ele não falou nada; ele foi preso na rua, próximo a casa dele; agora não me lembro se era mot
o ou bicicleta (...)
.

(trecho retirado da sentença – Id. 275066360).

A vítima
Ester dos
Santos Viana
,
em seu interrogatório na delegacia, relatou que:

(...).
QUE na presente data, por volta das
12:00
horas, estava na auto elétrica de seu convivente, AUTO ELETRICA TUDOR; QUE dois suspeitos chegaram de moto, uma moto vermelha;
QUE o piloto ficou na moto, ficou parado em frente ao estabelecimento, enquanto o garupa entrou, tirou o capacete e anunciou o roubo, com uma arma de fogo tipo revolver na mão
; QUE
ele mandou que entregasse o dinheiro e o aparelho celular
; QUE
entregou R$ 100,00 (cem reais) e seu aparelho
samsung
j5 para ele
; QUE seu convivente VALDEMAR e um funcionário, OSVALDO, também estavam no local no momento do roubo, mas o suspeito não levou nada deles; QUE depois o suspeito foi embora; QUE
quando foi fazer o boletim de ocorrência, os policiais militares mostraram algumas fotos, ocasião em que reconheceu o suspeito LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO, como sendo um dos autores do roubo
; QE não conseguiu ver o suspeito que estava pilotando a moto; Nada mais disse,
(...). (Id.
275065042
– p. 14)
(grifos meus)
.

Em juízo,
vítima
Ester dos
Santos Viana

relatou
de forma
objetiva, clara e compatível com
o relato na delegacia
:

(...)
.
Tinha acabado de almoçar e desci para oficina, que fica no andar debaixo da minha residência; estava conversando com o meu marido, ele estava me passando tudo o que aconteceu na minha ausência e
eu estava mexendo no celular que tinha acabado de comprar e nisso chegou um rapaz com um capacete no braço, já tirou a arma e anunciou o assalto
;
ele veio direto em mim e já colocou a arma no meu rosto e já mandou
eu
passar o celular pra ele
, já mandou eu abrir a gaveta e eu disse que só tinha aquele dinheiro lá;
ele mandava eu olhar pra ele e mandava também eu passar o dinheiro
;
como só tinha cem reais ele pegou o dinheiro e meu celular e saiu correndo; era em dois, um ficou com o capacete na cabeça no lado de fora na moto;

o que entrou veio com o capacete no braço, ele estava de cara limpa
;
na delegacia eu fiz o reconhecimento dele
; o outro não cheguei a ver; na
delegacia eu fiquei de um lado, tinha um vidro e tinha uns seis e ele estava no meio; eu não tive dúvidas do reconhecimento que fiz na delegacia
; lá na base quando a polícia chegou com ele, eu
ouvi a voz dele e já me desesperei
; eu
fui na delegacia fazer o reconhecimento no mesmo dia
,
já de tardezinha; eu vi as fotos dele primeiro na base e depois na delegacia pessoalmente, não tive dúvidas
; ele era moreno, magro, estatura um pouco alta;
ele pediu muito para eu olhar; ele batia a coronha do revólver na minha cabeça; não tenho
dúvida nenhuma de ser ele

(...). (trecho retirado da sentença – Id. 275066360)
(grifos meus)
.

No caso dos autos
,
em síntese,
o acusado
L
uan M
arcelo
A
rruda
P
onoceno

negou os fatos perante depoimento na delegacia, porém não
compareceu em
juízo, tendo sido decretada sua revelia.

A vítima

Ester
, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato firme, minucioso e coerente sobre a dinâmica do roubo, descrevendo a abordagem direta do
acusado
, o uso de arma de fogo, as ameaças com a coronha e a subtração de seu aparelho celular e da quantia de R$ 100,00 (cem reais). Asseverou que o autor estava com o rosto descoberto, o que permitiu sua identificação com segurança, realizada pouco após os fatos, inicialmente por meio de fotografia na base da Polícia Militar e, em seguida, de forma presencial na delegacia. Tal reconhecimento foi, ainda, ratificado em juízo, de maneira segura e convicta.

No tocante ao reconhecimento
do acusado,
observa-se que o procedimento foi realizado em conformidade com os requisitos legais, uma vez que
foi apresentado ao lado d
e outros indivíduos, perfilados lado a lado,
conforme registrado no termo de reconhecimento de pessoa (Id. 275065042 – p. 15).

Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventual inobservância das formalidades do artigo
226, por si só, não enseja nulidade do ato, especialmente quando, como no caso dos autos, o reconhecimento foi posteriormente confirmado em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

C
onforme dispõe o Enunciado
Orientativo
n. 29 da TCCR/TJMT, nos seguintes termos:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual (Tema 1258/STJ), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

No caso dos autos, em sede policial, verifico que o
acusado
L
uan

foi reconhecido pela vítima

Ester

(
Id. 275065042 – p. 15)
.

Em j
uízo, além de ratificar o reconhecimento realizado em sede policial,
a vítima
Ester
afirmou que
(...).
não
tive dúvidas; ele era moreno, magro, estatura um pouco alta; ele pediu muito para eu olhar; ele batia a coronha do revólver na minha cabeça; não tenho dúvida nenhuma de ser ele
(...). (trecho retirado da sentença – Id. 275066360)
.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o
apelante
, a autoria do crime de roubo majorado restou plenamente demonstrada nos autos, diante da harmonia entre os depoimentos prestados pelo
policial
militar e pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais descreveram de forma coerente e convergente toda a dinâmica dos fatos.

Portanto, havendo a ratificação do reconhecimento em sede judicial, não há falar-se em nulidade de prova, especialmente se esta foi obtida sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
.

A propósito, trago à colação recentes julgados do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TORTURA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4
. Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se
houver
outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES
DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Nesse contexto,
não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência
da brigada militar
, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024,
DJe
de 03/07/2024) (grifos meus).

A palavra da vítima tem especial relevo probatório nos crimes de roubo, especialmente quando não há testemunhas oculares além d
aquela
. O reconhecimento feito na fase policial, ainda que
descumprindo
o disposto no art. 226, tem valor probatório quando confirmado em juízo.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3
.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019).

A propósito, colaciono ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA COMPROVADAS
- PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO
- RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos
reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos
, quando o crime é perpetrado às escondidas,
assumem
particular relevo no acervo probatório
. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
, Data de Publicação: 24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido
. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova
suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o
princípio in dubio pro reo
para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP no 70784/2017). Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/
2024
,
Publicado
no DJE 15/07/
2024
) (grifos meus).

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/2
024
) (grifos meus).

Por fim, não merece acolhida a tese de insuficiência probatória, uma vez que a condenação está amparada em relato firme e coerente da vítima, colhido tanto na fase
investigativa quanto em juízo, e devidamente corroborado por testemunhas e pelos reconhecimentos — fotográfico e presencial — realizados l
ogo após o delito
. Constata-se
que a sentença não se sustenta apenas no reconhecimento efetuado na fase policial, mas em um conjunto probatório sólido e harmônico, construído ao longo de toda a instrução penal.

Dessa forma,
inviável cogitar
a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, bem como a alegação de nulidade do reconhecimento do apelado
L
uan Marcelo Arruda
Ponoceno
quanto ao delito de
roubo majorado.

c)
Do

afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 2o
, inciso I, do art. 157, do CP
– emprego de
arma

A defesa r
equer que seja afastada
a causa de aumento relativa ao

revogado inciso I, do § 2o, do art. 157 do CP
, levando em consideração a não
localização da suposta arma de fogo em posse do recorrente, bem como o

princípio da irretroatividade da lei penal
(Id.
275066379
).

Não assiste razão à defesa quanto à alegação de que seria incabível a aplicação da causa de aumento prevista na redação anterior do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em razão da não apreensão da arma de fogo supostamente utilizada pelo recorrente.

Sobre o assunto,
este Tribunal de Justiça se posiciona afirmando que
subsiste a aplicação da
majorante
do emprego de arma de fogo quando
, ainda que
não apreendida e periciada,
a arma
é
utilizada para prática do delito
como meio de coação

à
s

vítimas
, permitindo
a consumação da subtração.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157 § 2o, INCISOS II E V E §2o-A, INCISO I, ARTIGO 158, §1o E §3o, ARTIGO 70, ARTIGO 244-A, § 2o, DA LEI No 8.069/90 E ARTIGO 330, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DESCRITAS NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO V E §2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA E COERENTE – CONFIRMAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE QUE EXCEDEU O TEMPO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os agentes mantiveram as vítimas trancadas mesmo após a subtração dos bens e a realização da transferência de valores, restando evidente que a restrição à liberdade superou o tempo necessário à consumação do delito, é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso V, do Código Penal.

Restando comprovado nos autos, por meio de depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, que os crimes de roubo e extorsão foram praticados mediante o uso de arma de fogo, mostra-se legítima a causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
.

(N.U 1011447-03.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
(grifos meus).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APELOS
DEFENSIVOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO
PELOS RÉUS CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS E JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO PERICIADO – IRRELEVÂNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO
DE CELULAR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – BEM PERTENCENTE À GENITORA DO ACUSADO – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal. “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado
Orientativo
n. 1].

A
majorante
do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” [STF, RE com Agravo n. 1.263.223/MG].

“No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a
majorante
se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)” [STJ,
AgRg
no HC n. 771.348/RS]. (N.U 1009881-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
(grifos meus).

Conforme se verifica do depoimento da vítima colhido na delegacia e em juízo, ficou comprovado que o acusado utilizou a arma de fogo para coagir e evitar qualquer reação da vítima durante toda a empreitada
criminosa, (...).
ele
veio direto em mim e já colocou a arma no meu rosto e já mandou eu passar o celular
pra
ele

(...).

pediu
muito para eu olhar; ele batia a coronha do revólver na minha cabeça
; (...). (Id. 275066360)
.

A orientação predominante dos tribunais superiores é no sentido de que o depoimento da vítima, quando feito de maneira clara, consistente e submetido ao contraditório em juízo, é prova hábil e bastante para a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma, mesmo sem a apreensão do objeto. Vejamos:

(...). A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não haja elementos nos autos que demonstrem o contrário (...). (
AgRg
no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6a Turma,
DJe
08/05/2025).

O TJMT, em ocasião análoga, julgou que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CIÊNCIA DA MENORIDADE.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

3.
A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório e em juízo, foi firme ao relatar o uso de arma branca e arma de fogo no crime, sendo suficiente, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, para a manutenção da causa de aumento, mesmo diante da não apreensão das armas.

4. Quanto à corrupção de menores, a alegação de erro sobre a idade do comparsa não encontra respaldo nos autos. O vínculo prévio e o planejamento conjunto da ação delitiva revelam conhecimento da condição etária do adolescente, inexistindo prova idônea a infirmar tal presunção.

5. A condenação ao pagamento de indenização mínima não pode subsistir diante da ausência de pedido expresso e de fixação de valor na denúncia, tampouco instrução específica que sustente a liquidez do montante arbitrado. (...). (N.U 1020053-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025) (grifos meus).

É pacífico o entendimento de que a apreensão da arma de fogo e a comprovação pericial de sua potencialidade lesiva não são exigências para a incidência da
majorante
do roubo, sendo suficiente a existência de prova oral idônea e convincente acerca do seu uso na prática da grave ameaça.

Nesse contexto, conforme entendimento jurisprudencial, o relato da vítima é suficiente para o reconhecimento da referida
majorante
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que os fundamentos do caso existência de elementos que atestem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, para reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do
CP ?
,
nos
termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, firmou-se no sentido de que, para a incidência da
majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima
, ou pelo depoimento de testemunhas (HC n. 164.999/MG, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
23/11/2015). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 585.368/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).

No presente caso, a vítima descreveu de forma segura e detalhada, tanto na fase policial quanto em juízo, ter sido ameaçada com arma de fogo durante o crime. Assim, considerando a consistência do depoimento judicial e o entendimento consolidado na jurisprudência, é cabível a manutenção da
majorante
pelo emprego de arma de fogo, não havendo elementos que justifiquem seu afastamento.

d)

Do pedido de afastamento de concurso de pessoas

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas prevista no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, sustentando
que não há provas produzidas nos autos.

A vítima mencionou a presença de dois homens, o acusado Luan que anunciou o roubo com arma de fogo e outro indivíduo que estava pilotando a moto, (...).
era
em dois, um ficou com o capacete na cabeça no lado de fora na moto; o que entrou veio com o capacete no braço, ele estava de cara limpa
;
(...). (
275066360)
.

As provas constantes nos autos, constituídas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, especialmente da vítima,
demonstram de forma clara e consistente a participação ativa
do apelante e de uma terceira pessoa que estava pilotando a moto
na empreitada criminosa.

A propósito, sobre o tema, o TJMT entendeu:

(...).
"
a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
" (STJ, HC 380.712/RS).

"
a
primariedade não constitui circunstância atenuante, logo, descabe a incidência do artigo 66, do Código Penal" (STJ,
AgRg
-AREsp
1.534.503/SP).

A despeito da regra do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado.

Inviável a fixação de regime diverso do fechado para o apelante
2
visto que a pena cominada é superior a 04

(quatro) anos, impossibilitando a utilização da sumula 269 do STJ, na qual admite a adoção de regime semiaberto a pena inferior ou igual a 04 anos para réus reincidentes.

(N.U 1000024-92.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
)
(grifos meus).

Aqualificadoradoconcursodepessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meiosprobatóriospara tal desiderato, de rigor sua manutenção
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094
).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis – Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT. (...). (N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

A
qualificadora
do
concurso
de
pessoas
, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios
probatórios
para tal desiderato, de rigor sua manutenção”
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094
).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis – Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT. (...). (N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/
2023
) (grifos meus).

Nesse ponto, vale colacionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
(STJ, HC 380.712/RS).

Assim, inviável se cogitar
o afastamento de concurso de pessoas.

e) Do prequestionamento

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa do apelante
Luan
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Neste sentido tem-se que se os preceitos normativos
foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de
prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos
pelo Ministério Público e Luan Marcelo Arruda Ponoceno
, mantendo
incólume
a sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025